Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703096-81.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDERSON JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA RECORRIDO: EDITORA CONFIANÇA LTDA., SIMONY CRISTINA TEIXEIRA DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS. ADPF 130/STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 995/STF. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, LIVRE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL CARACTERIZADO. PESSOA PÚBLICA E/OU NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CALUNIAR, INJURIAR OU DIFAMAR. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO. PERCENTUAL MÁXIMO (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento da ADPF 130, em 30/4/2009, o Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância aos direitos e garantias fundamentais que dão conteúdo à liberdade de imprensa (art. 220 da CF), tais como a livre manifestação do pensamento, a livre expressão e o acesso à informação, previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna. 2. A publicação jornalística intitulada “Machonaria, um demônio que precisa ser exorcizado” trata sobre texto elaborado e divulgado pelo recorrente em seu perfil na rede social Facebook no qual defende que a violência de gênero seria reflexo de condutas praticadas pelas próprias mulheres, que, em suas palavras, teriam comportamento orgulhoso, vingativo e manipulador. A postagem foi objeto da ação civil pública n. 0732955-05.2022.8.07.0001, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido do Ministério Público para determinar a remoção do texto da rede social e condenar o ora apelante a pagar indenização por danos morais coletivos. 3. A colunista, ora apelada, expõe análise crítica sobre os pensamentos propagados para manter o modelo de poder e dominação patriarcal, com especial atenção ao viés religioso da questão e à responsabilidade das mídias sociais no reforço de tal estrutura. 4. À luz dos arts. 1o, III, 3o, IV, e 5o, caput e inciso I, da CF e dos compromissos internacionais celebrados e ratificados pelo Brasil com status de normas supralegais, tem significativo interesse público e social a crítica jornalística direcionada a contrapor comportamentos e discursos capazes de banalizar a proteção dos direitos das mulheres, prejudicar a construção de uma sociedade igualitária e fomentar a prática de atos fundados em misoginia. 5. Mesmo que duras e veementes, as opiniões e críticas expostas na publicação em referência não extrapolaram os limites da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, pois não trazem informações inverídicas, inverossímeis ou com distorções da realidade, não foram veiculadas com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar e não atingiram atributos da personalidade do apelante. 6. Reputa-se incabível tolher injustificadamente o exercício dos direitos de informação, opinião e crítica oriundos da liberdade de imprensa, essenciais para a construção de um Estado Democrático, especialmente no que tange à manifestação de ideias de forma livre e plural (art. 1o, caput e inciso V, da CF). 7. O enunciado da súmula n. 403 do STJ não se aplica no caso concreto, pois a exposição da fotografia do apelante serviu para ilustrar o texto jornalístico e se justificou pela posição de liderança religiosa e pelo destaque alcançado em suas redes sociais, o que o alçou à categoria de figura pública e/ou notória. Não houve violação do direito de preservação da imagem (art. 5o, X, da CF), que é exposta pelo próprio recorrente em seus perfis digitais, que contam com milhares de seguidores. 8. O texto jornalístico intitulado “Fundamentalismos e o debate público progressista” apresenta tom crítico, sarcástico e/ou satírico, típico dos artigos de opinião. Não há elementos capazes de demonstrar que a publicação teria violado a honra e prejudicado a imagem ou reputação do apelante diante da comunidade que integra. Para amparar a condenação pretendida, é insuficiente realizar conjecturas sobre as consequências que a produção jornalística poderia gerar. 9. É clara a distinção entre o caso em tela e a situação tratada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 995, no qual o STF apreciou controvérsia sobre publicação de matéria jornalística na qual entrevistado imputou prática de ato ilícito a determinada pessoa, o que não ocorreu no caso ora julgado. 10. Por se tratar de pessoa conhecida publicamente ao se envolver em debates controversos ou polêmicos, espera-se maior sujeição a críticas severas ou intensas manifestadas por profissionais dos meios de comunicação social, sem abusos ou excessos, o que se coaduna com o conteúdo legítimo da liberdade de imprensa e com os direitos e garantias fundamentais que a estruturam. 11. Com base no art. 5o, X, da CF e nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC, não se constata a presença dos pressupostos capazes de gerar responsabilidade civil por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. Como consequência, não há falar em remoção do conteúdo ou direito de resposta/retificação (art. 5o, V, da CF e art. 2o da Lei 13.188/15). 12. A fixação do percentual máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC (20% – vinte por cento) é proporcional e razoável, tendo em vista os critérios listados nos incisos do artigo mencionado, principalmente a importância da causa e o tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença. 13. Conforme a parte final do art. 85, § 11, do CPC, é incabível majorar os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em que a sentença já fixou o percentual máximo estabelecido na lei para o cálculo da verba. 14. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 17, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a ocorrência de ato ilícito indenizável. Aduz que ocorreu abuso do direito de manifestação. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que, “com base no art. 5o, X, da CF e nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC, não se constata a presença dos pressupostos capazes de gerar responsabilidade civil por danos morais” (ementa). Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.101.188/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010